Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-15.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Obra em apartamento do pavimento superior – Prova pericial dispensável ao julgamento da controvérsia – Prova oral indicativa de que o apartamento dos autores já foi alugado, inexistindo reparo a ser feito – Alegado dano emergente que sequer foi discriminado na inicial – Dano moral não reconhecido com acerto, eis que os

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Obra em apartamento do pavimento superior – Prova pericial dispensável ao julgamento da controvérsia – Prova oral indicativa de que o apartamento dos autores já foi alugado, inexistindo reparo a ser feito – Alegado dano emergente que sequer foi discriminado na inicial – Dano moral não reconhecido com acerto, eis que os autores não residiam no apartamento – Inexistência de prova convincente de que o rompimento da locação se deu por causa da obra do réu – Lucros cessantes não demonstrados – Sentença mantida – Verba honorária advocatícia majorada para 20% do valor da causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003433-15.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
JUAN ALBERTO SOTA RODRIGUEZ e ELIDA BENVENUTI SOTA, é apelado
ELOY AZZALI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003433-15.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.108 – FAMR
2/5
APELAÇÃO No 1003433-15.2017.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTES: JUAN ALBERTO SOTA RODRIGUEZ E OUTRA
APELADO: ELOY AZZALI
VOTO No 40.108

DIREITO DE VIZINHANÇA
Pretensão indenizatória julgada
improcedente Obra em apartamento do pavimento superior
Prova pericial dispensável ao julgamento da controvérsia
Prova oral indicativa de que o apartamento dos autores já foi
alugado, inexistindo reparo a ser feito
Alegado dano
emergente que sequer foi discriminado na inicial
Dano
moral não reconhecido com acerto, eis que os autores não
residiam no apartamento Inexistência de prova convincente
de que o rompimento da locação se deu por causa da obra do
réu
Lucros cessantes não demonstrados
Sentença
mantida Verba honorária advocatícia majorada para 20% do
valor da causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11,
do NCPC Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória fundada em direito de vizinhança,
condenados os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da causa.
Inconformados, os autores alegam, inicialmente, que uma
obra realizada pelo apelado no seguimento hidráulico do apartamento dele
causou infiltrações e danos ao apartamento de sua propriedade situado no piso
inferior, infiltrações estas que persistiram mesmo após os reparos efetuados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003433-15.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.108 – FAMR
3/5
réu. Sustentam que a produção de prova pericial era indispensável à
demonstração de que a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
apresentada pelo réu corresponde apenas a uma parte da obra e por isso não
revela a dimensão real da intervenção realizada, do que inferem que houve
cerceamento de defesa. Ressaltam que o empreiteiro ouvido em juízo executou
serviços não contemplados na ART, sendo certo que não pôde declarar isto em
juízo diante do risco de ser denunciado à prefeitura. Salientam que as fotos
juntadas aos autos revelam que os danos, ao contrário do que foi declarado em
juízo pelo zelador do edifício, estenderam-se para além dos limites dos banheiros,
o que está registrado ainda nos e-mails trocados pelas partes, em que há
menção à pintura dos corredores e quartos, do que concluem que a prova
documental tem maior credibilidade que o depoimento do zelador. Sustentam que
os lucros cessantes estão demonstrados pelo e-mail de fls. 179/182 em que a
locatária do imóvel manifesta descontentamento com as infiltrações, sendo certo
que, ao contrário do que constou na sentença, a via do contrato de locação
encontra-se, sim, encartada aos autos, mais precisamente a fls. 206/211.
Assinalam que a assunção de responsabilidade pela reparação dos danos iniciais
não exime o réu da responsabilidade pela reparação dos danos supervenientes
que eclodiram após os primeiros danos. Qualificam como absurda a
concordância, na sentença, com a declaração do empreiteiro de que a
provocação de infiltrações e fissuras em unidades vizinhas é algo que deve ser
considerado normal. Realçam que o corretor de imóvel ouvido durante a instrução
confirmou que as infiltrações foram a causa do rompimento prematuro do contrato
de locação e que é escassa a oferta de novos inquilinos para um apartamento de
alto padrão. Sustentam que todos estes acontecimentos, ao contrário do que
constou da sentença, não lhes causaram apenas um mero aborrecimento, pois
eles ocorreram quando estavam de férias em viagem internacional, cujo retorno
teve de ser antecipado, do que resultou o abalo que deve ser reparado pelo réu.
Pedem o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada
a reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, julgado procedente a
pretensão deduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003433-15.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.108 – FAMR
4/5
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido,
com
preliminar postulando a intimação dos autores para recolhimento em dobro do
preparo insuficiente.
Os autores complementaram o preparo (fls. 375/377) no
prazo assinalado para tanto (fls. 365).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em primeiro lugar, não é o acaso de anular o processo para
produção da prova pericial.
Isto porque, segundo o testemunho do corretor, o
apartamento dos autores já foi alugado e na visita que ele fez o apartamento
estava normal, isto é, sem nenhum reparo a ser feito (fl. 259). Além disso, à guisa
de reparação de dano material, os autores, na inicial sequer discriminaram tais
danos e o valor de cada um, v.g., não juntaram um único orçamento.
Daí porque não há se falar na anulação da sentença para
produção de prova pericial.
O dano moral reclamado pelos autores, por sua vez, não
pode ser reconhecido. Eles não moravam no apartamento e, portanto, não
sofreram as agruras da obra do réu. Obviamente que a perda da inquilina, por si
só, não autoriza condenação a esse título.
Em relação à perda da inquilina, há um conflito entre o que
se extrai dos testemunhos do zelador (fl. 260) e do empreiteiro (fl. 259) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003433-15.2017.8.26.0223 – VOTO No 40.108 – FAMR
5/5
relação ao conteúdo dos e-mails da inquilina Juliana aos autores (fls. 179/182).
Para os primeiros, os reparos no apartamento dos autores levou breve período,
necessário para o reparo do vazamento em um dos banheiros, refazimento do
gesso do teto e pintura do banheiro e das paredes dos cômodos adjacentes.
Nenhum relato de obra ou vazamento a mais constou desses depoimentos.
O que constou dos e-mails da inquilina (fls. 179/182) devia
ser ratificado em juízo, mediante a sua oitiva a requerimento dos autores, que
disso não cuidaram.
Desse modo, careceu de prova convincente o alegado
rompimento da locação por causa da obra do réu, anotando-se que a inquilina, de
acordo com o contrato, podia rompê-lo a qualquer tempo, sem multa, depois de
passado um ano de vigência, prazo que já havia decorrido.
Em síntese, é caso da manutenção da sentença por tais
fundamentos.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual os apelantes saem vencidos, de rigor a majoração dos honorários devidos
aos advogados do réu para 20% do valor da causa, nos termos do § 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 20% do valor da causa os honorários devidos aos advogados do réu.
SÁ DUARTE
Relator